Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiada na postulação. Contudo, o pedido de gratuidade fora aviado sem ser comprovada a efetiva insuficiência de recursos, pois não aviado documento apto para comprovar a pobreza jurídica que alegara – não se prestando a tanto o fato de encontrar-se em recuperação judicial –, e, ademais, afere-se que não é beneficiária da justiça gratuita, o preparo do recurso, no âmbito da justiça do Distrito Federal, alcança importe módico, e é patrocinada por ilustrada banca de advocacia, que por certo não a assiste sob a forma de advocacia pro bono. Sob essa realidade, consoante assentado inclusive em enunciado sumulado editado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012), não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois apenas alegara e não efetivamente demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais, condição para que fosse contemplada com o benefício, conquanto se encontre, frise-se, em processo de soerguimento. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator